Tribunal: TJMT
Processo: 1033539-67.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1033539-67.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BORGATO MAQUINAS S/A - CNPJ: 57.213.191/0001-97 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), VAMOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - CNPJ: 57.213.191/0007-82 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INADMISSÃO E
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA Nº 339 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE A AFASTAR A ALEGADA OMISSÃO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema nº 339/STF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve devida aplicação do Tema nº 339 do STF.

III. Razão de decidir

3. Hipótese de não conhecimento parcial do agravo interno quando manejado contra decisão que negou seguimento e inadmitiu o
s recursos excepcionais
para discussão dos capítulos de inadmissão.

4
. Não se verifica o vício de fundamentação no acórdão que justifique a distinção ao Tema nº 339 do STF, pois houve apreciação, ainda que de forma sucinta, de todos os pontos alegadamente omissos.

IV. Dispositivo

5
. Agravo Interno
conhecido, em parte, e
desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A impugnação dos capítulos que inadmitiram o recurso excepcional atrai o não conhecimento parcial do agravo interno. 2.
Devida a aplicação do Tema nº 339/STF quando o acórdão objeto do Recurso Extraordinário abordou, ainda que de forma sucinta, os pontos alegadamente omissos
”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO Nº 1033539-67.2019.8.11.0041

PARTE(S) AGRAVANTE(S): VAMOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.

PARTE(S) AGRAVADA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VAMOS
MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS S.A
.
contra decisão da Vice-Presidência que negou

seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema
nº
339/STF).

O agravante sustenta, em síntese, que “
há vícios procedimentais que maculam de nulidade o v. acórdão recorrido, com o necessário retorno dos autos ao Tribunal a quo para expresso pronunciamento a teor dos fundamentos expostos pela Agravante nos embargos de declaração opostos, todos aptos a infirmar a conclusão a que chegou o julgamento realizado
”
.

Recurso tempestivo, conforme certidão de id.
338896394
.

C
ontrarrazões
apresentadas no
id.
349606365
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

VOTO – PRELIMINAR

Da controvérsia recursal contra o capítulo que inadmitiu o Recurso Especial.

Dispõe o artigo 1.030, I e III, § 2º, do Código de Processo Civil que,
caberá Agravo Interno ao Tribunal local
da decisão de negativa de seguimento ou de sobrestamento, nos seguintes termos:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I –
negar
seguimento
:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

III –
sobrestar o recurso
que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2º
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno
, nos termos do art. 1.021. [
g.n
.]

Entretanto, o artigo 1.030, inciso V e § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que, da decisão de inadmissibilidade com fundamento no mencionado dispositivo, caberá Agravo ao Tribunal Superior, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

V –
realizar
o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:

a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;

b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou

c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.

§ 1º Da
decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior
, nos termos do art. 1.042. [
g.n
.]

Diante desse cenário, como parte da questão não foi decidida com fundamento na sistemática de julgamento de recursos repetitivos
ou repercussão geral
, evidentemente, o
recurso cabível é o

Agravo aos tribunais superiores
, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que
inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo
quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. [
g.n
.]

Nesse aspecto, a parte do Agravo Interno que discute os capítulos da decisão de admissibilidade que deram causa à inadmissão do
s

r
ecurso
s
(artigo 1.030, V, do CPC) revela-se manifestamente inadmissível, consoante às regras dos artigos 1.030, §§ 1º e 2º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, o que atrai a inviabilidade do seu conhecimento.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE PARTE DO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISOS I E III, DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. 2. INADMISSÃO DE PARTE DO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO V, DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. 3. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, contra decisão do Tribunal de origem que nega seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, incisos I e III, do CPC, cabe somente a interposição de agravo interno dirigido à instância "a quo".

2. Conforme os
arts
. 1.030, § 1º, e 1.042 do CPC, contra decisão do Tribunal de origem que inadmite o recurso especial com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, cabe agravo nos próprios autos dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem, examinando os julgamentos ocorridos na Justiça trabalhista, concluiu que "não houve coisa julgada material sobre a questão". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.960.508/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.)

Ante o exposto,
não conheço parcialmente
do Agravo Interno.

VOTO – MÉRITO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.

2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018).

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

Capítulo 1 - Da sistemática de repercussão geral (Tema nº 339/STF).

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que
o v. acórdão objurgado restou omisso quanto ao argumento de que ato normativo estadual ou lei estadual não poderia impor requisito à fruição de benefício fiscal previsto em Convênio firmado no âmbito da Confaz.

No entanto, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (
g.n
)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal se manifestou expressamente em relação à referida questão, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no
Tema 339.

Estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de repercussão geral.

Com efeito, o acórdão recorrido não incorreu em omissão, tendo enfrentado as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive aquelas que o agravante aponta como não apreciadas, quais
sejam
:

(i) o v. acórdão embargado não enfrentou a específica controvérsia dos autos, qual seja: poderia a legislação do Estado de Mato Grosso estabelecer exigência (comprovação da regularidade fiscal perante o Fisco) não prevista no Convênio nº 52/91? De acordo com a fundamentação desenvolvida pela Agravante e que deixou de ser enfrentada, a resposta
é
negativa, pois compete exclusivamente aos Convênios, celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal no âmbito do CONFAZ, disciplinar as hipóteses de benefícios fiscais relativos ao ICMS, neles estando contemplados o alcance e os pressupostos necessários ao auferimento da benesse, conforme se depreende da leitura do artigo 1º, caput e parágrafo único, da LC nº 24/75, o qual confere plena eficácia ao disciplinado no artigo 155, § 2º, XII, ‘g’, da CF, inclusive porque a competência regulamentar prevista no art. 84, inciso IV, da Constituição está limitada à edição de normas necessárias à fiel execução da lei, não se prestando à criação autônoma de condicionantes não previstas em diploma legal superior; logo, a exigência contida no art. 14, II, do RICMS/MT, ao inovar na ordem jurídica, estabelecendo como condição à fruição da benesse a comprovação da regularidade fiscal (que não está prevista no Convênio 52/91), ofende os princípios da legalidade tributária e da hierarquia normativa (art. 150, §6º, da CF e art. 176 do CTN); e

(
ii
) o precedente do E. STJ mencionado no v. acórdão, aplicado por analogia ao caso, em que pese reconhecer a legalidade do “cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação”, reconheceu que mesmo se não cumprida tal obrigação acessória, é garantida “a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação”; eis, portanto, a orientação da Superior Corte de entender que os deveres instrumentais, contemplados em normas legais, nunca podem suplantar a vontade do regime jurídico definido pelo legislador competente (no caso o legislador complementar), no tocante a incentivos e benefícios fiscais, o que corrobora com a pretensão desconstitutiva inicial.

As questões foram resolvidas nos seguintes termos:

Acórdão d
o Agravo
Interno

(
id.
303355857
).

No que tange à alegação de ilegalidade da exigência prevista no artigo 14, inciso II, do RICMS/MT (com redação vigente à época dos fatos), não se verifica qualquer irregularidade, uma vez que referida norma visa à implementação de mecanismos de controle voltados à garantia da regularidade fiscal nas operações praticadas pelos contribuintes.

Com efeito, é legítima a exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND) como condição para a fruição de benefícios fiscais, porquanto a legislação tributária do Estado de Mato Grosso estabelece, de forma expressa, que a concessão de incentivos fiscais está condicionada à comprovação da regularidade fiscal do contribuinte.

Assim, a exigência da CND não configura sanção política, tampouco afronta o princípio da legalidade, tratando-se de requisito legítimo e compatível com o ordenamento jurídico aplicável à espécie.

[...]

No tocante à utilização do precedente do Superior Tribunal de Justiça na decisão agravada, embora se reconheça que não se trata, de forma estrita, de caso concreto idêntico à hipótese envolvendo operação contemplada pelo Convênio ICMS n. 52/91, o referido julgado foi empregado por analogia, com o propósito de fundamentar a exigência de cumprimento das obrigações tributárias acessórias – estas voltadas a viabilizar a atividade fiscalizatória do Fisco – como condição necessária à fruição de benefício fiscal (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no RMS 53001/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22/5/2017).

Assim, a hipótese dos autos se amolda perfeitamente à orientação firmada no Tema nº 339 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, não impondo ao julgador o exame pormenorizado de todas as alegações das partes.

Ante o exposto,
conheço, em parte, e
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026